Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721509-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEIR SANTOS SOUSA, EVAIR SANTOS SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se os apelantes para regularizarem suas representações processuais e apresentarem as razões recursais. Caso não o faça, no prazo de dez dias, remetam-se os autos à Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 17:16:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator